Tribunal: TJES
Processo: 5009119-95.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009119-95.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILENO GIACOMIN

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. REVISIONANDO QUE NÃO ERA SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA À ÉPOCA DO FATO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Inexiste uma comprovação da relação entre as imputações lançadas em face do revisionando, e a sua função na pessoa jurídica, nem mesmo a descrição de qual seria o seu ilícito ato de gestão, de modo que não restou provada a autoria delitiva.

2. O revisionando ingressou como sócio na pessoa jurídica em agosto de 2012, portanto, no período descrito na denúncia, onde teria ocorrido o crime de sonegação fiscal, que engloba os meses de junho de 2009 até abril de 2012, ele não era sócio da empresa e não fazia parte do quadro societário, o que reforça ainda mais o entendimento, de que não poderia ser o autor do delito.

3. Revisão criminal procedente, para absolver o revisionando.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº
5009119-95.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009119-95.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILENO GIACOMIN

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO FIRME LEAO BORGES - ES8760-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
GILENO GIACOMIM
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença oriunda da ação penal nº 0016839-98.2020.8.08.0035, originária da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

Aduz a defesa, em síntese, que o revisionando não concorreu com o crime de sonegação fiscal, pois não era o administrador da empresa e não ordenou a venda de mercadoria sem nota fiscal, o que, no seu entender, afasta a autoria delitiva.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 5724474) que, o requerente GILENO e OSMAR MANOEL VIEIRA, na qualidade de sócios administradores da empresa ITACIBA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, localizada no Centro, de Vila Velha-ES, no período de junho de 2009 até abril de 2012, omitiram informações das autoridades fazendárias estaduais, deixando de emitir documento fiscal, na saída de mercadorias e, com seu ato, sonegaram impostos de ICMS.

Em relação ao pedido absolutório, tenho que razão assiste à defesa, já que a sentença condenatória, é contrária à evidência dos autos.

Isto porque, embora comprovada a materialidade delitiva, não restou provado no processo a conduta praticada pelo revisionando, capaz de lhe imputar a autoria do crime de sonegação fiscal.

Veja-se que o órgão acusatório não estabeleceu qualquer vínculo entre o revisionando e a empreitada criminosa a ele imputada, pelo contrário, instaurou o processo penal pelo fato dele ser, supostamente, sócio da pessoa jurídica, o que configura responsabilidade penal objetiva, que não é admitida em crimes contra a ordem tributária.

Tanto é que o auditor fiscal da Receita Estadual WELINGTON CABRAL (mídia de fls. 240), quando ouvido em Juízo, não discorreu sobre a conduta do acusado, apenas relatou que ele era sócio da empresa, cuja auditoria apontou a diferença entre a quantidade de valores recebidos pelos cartões de crédito e débito, com as emissões de notas fiscais.

Deste modo, inexiste uma comprovação da relação entre as imputações lançadas em face do revisionando, e a sua função na pessoa jurídica, nem mesmo a descrição de qual seria o seu ilícito ato de gestão, de modo que não restou provada a autoria delitiva.

Sobre o tema, registro o entendimento de Hugo de Brito Machado:

“(...) a responsabilidade por crimes contra a ordem tributária é subjetiva e depende sempre da efetiva participação do acusado no cometimento do ilícito. A condição de dirigente da pessoa jurídica não é suficiente para ensejar a responsabilidade penal nos ilícitos no âmbito desta cometidos. Inadmissível, outrossim, a presunção de dolo como decorrência do interesse da empresa na obtenção de lucros.(...)”

(in Estudos de direito penal tributário - São Paulo: Atlas, 2002, p. 81)

Destaco, ainda, o seguinte precedente do STJ:

“(...)
Segundo entendimento reiterado desta Corte, quanto aos crimes societários, ainda que a denúncia prescinda de atribuição detalhada da ação ou da omissão delituosa de cada agente, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a posição do sócio na empresa e a prática delitiva por ele supostamente perpetrada, de modo a possibilitar o exercício amplo da defesa.
(...)

4.
O simples fato de o acusado ser sócio ou proprietário de pessoa jurídica é insuficiente para inferir sua participação nos fatos tidos como delituosos, sob pena de responsabilidade criminal objetiva.
(...)”

(HC n. 291.623/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Mas não é só, embora a defesa não tenha discorrido sobre o tema, em detida análise dos autos, percebo que o revisionando GILENO, somente ingressou como sócio, na pessoa jurídica ITACIBA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 09.022.449/0001-25,
em 08 de agosto de 2012
, conforme documentação acostada no id 5725409.

Contudo, o período descrito na denúncia, onde teria ocorrido o crime de sonegação fiscal, engloba os
meses de junho de 2009 até abril de 2012
, período este que o revisionando não era sócio da empresa e não fazia parte do quadro societário, o que reforça ainda mais o entendimento, de que não poderia ser o autor do delito.

A propósito, cito o seguinte julgado do TJSC:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL,
POR DEZESSEIS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI 8.137/1990, ART. 2º, II, COMBINADO COM ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, V). INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVENTADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. RÉU QUE NÃO COMPUNHA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS ATOS DE GESTÃO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL
. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0900446-50.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 11-07-2019).

Assim,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal, para afastar a condenação imposta na sentença, já que não restou comprovada a autoria delitiva, razão pelo qual, ABSOLVO o revisionando GILENO GIACOMIM da imputação penal contida na denúncia (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), na forma do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para julgar procedente o pedido revisional.